Tribunal: TJES
Processo: 5005131-58.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005131-58.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
APELADO: MARVEL VEICULOS LTDA
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE VERIFICAÇÃO DE NORMAS DE POSTURA (TVNP). MUDANÇA DE DOMICÍLIO FISCAL. OMISSÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. INEXISTÊNCIA DO FATO GERADOR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta em face de sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu execução fiscal para cobrança de Taxa de Verificação de Normas de Postura (TVNP), condenando o município exequente ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há duas questões em discussão: (I) definir se é lícita a cobrança de taxa decorrente do poder de polícia referente a período em que o estabelecimento comercial já não operava no município; e (II) estabelecer se o executado deve arcar com os ônus sucumbenciais da ação extinta, pelo princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A cobrança de taxas pressupõe o efetivo exercício do poder de polícia sobre o contribuinte.

4.
A presunção de fiscalização, justificada pela existência de órgão estruturado, exige a efetiva presença do estabelecimento na localidade durante a ocorrência do fato gerador.

5.
A ausência de baixa ou atualização no cadastro municipal caracteriza descumprimento de obrigação acessória, não viabilizando a criação fictícia do fato gerador da obrigação tributária principal.

6.
O princípio da causalidade determina que a parte responsável por dar causa à propositura da demanda suporte o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

7.
A negligência do contribuinte em comunicar a mudança de domicílio induz a administração tributária a erro, justificando a imposição dos ônus de sucumbência ao executado, mesmo com a extinção da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
A falta de atualização cadastral do contribuinte configura descumprimento de obrigação acessória e não autoriza a cobrança de taxa de polícia por fato gerador fictício, caso o estabelecimento não opere mais no município.

2. Pelo princípio da causalidade, o executado que não comunica a baixa ou a transferência de seu estabelecimento à administração municipal, dando causa ao ajuizamento indevido da execução fiscal, deve suportar integralmente os ônus da sucumbência.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5005131-58.2023.8.08.0035.

APELANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

APELADA: MARVEL VEÍCULOS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Cuida-se de apelação interposta pelo Município de Vila Velha

em face da respeitável
p
roferida n
os autos da execução fiscal
ajuizada
por ele em face de
Marvel Veículos Ltda.,
que
acolheu a exceção de pré-executividade, julgou extinta a execução fiscal
e o condenou
ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios.

Nas
suas
razões recursais
o apelante
sustentou
, em síntese, que: 1)
“tendo em vista que o apelado não informou ao apelante parada nas atividades então desenvolvidas, presume-se que a fiscalização foi ao local do cadastro municipal, exercendo o poder de polícia, daí porque é legítima a incidência tributária”
;

2) “é obrigação dos contribuintes informar ao Fisco Municipal as informações tributárias relevantes, inclusive quanto à baixa das atividades então exercidas
”;
e 3) “como a parte contrária deu causa à propositura da ação por causa de sua omissão em atualizar o cadastro, deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios em razão do princípio da causalidade”
.

Requereu o provimento do recurso para “reformando-se integralmente a r. sentença para se julgar improcedentes os pedidos”
e, subsidiariamente, “para se inverter o ônus da sucumbência”
.

A controvérsia cinge-se à (in)validade das certidões de dívida ativa (CDAs) emitidas pelo município apelante para a cobrança da Taxa de Verificação de Normas de Postura (TVNP) dos exercícios de 2018 a 2021, bem como à distribuição dos ônus sucumbenciais sob a ótica do princípio da causalidade.

A cobrança de taxas exige o efetivo exercício do poder de polícia, nos termos do artigo 145, inciso II, da Constituição Federal e do artigo 77 do Código Tributário Nacional (CTN). Embora o Supremo Tribunal Federal entenda presumida a fiscalização pela existência de órgão estruturado
(Tema 217 de Repercussão Geral)
, essa presunção exige que o estabelecimento efetivamente exista na localidade durante a ocorrência do fato gerador.

No caso, o acervo probatório, notadamente a certidão de inteiro teor da Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (Jucees), anexada no id 16670495 — comprova que
a
apelad
a
transferiu sua sede de Vila Velha para
o Município de
Presidente Kennedy em 30-04-2014. Sendo assim, revela-se impossível o exercício de poder de polícia pelo município apelante nos anos de 2018 a 2021 sobre um estabelecimento que já não operava em seu território.

A falta de baixa ou atualização no cadastro municipal configura mero descumprimento de obrigação acessória, passível de sanção própria, mas não autoriza a criação fictícia do fato gerador da obrigação principal. Logo, mostra-se correta a sentença ao reconhecer a nulidade da cobrança e extinguir a execução fiscal.

Contudo, o recurso merece provimento quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais. Pelo princípio da causalidade, deve arcar com as despesas processuais aquele que deu causa à demanda.

Na hipótese, restou incontroverso que a ação somente foi ajuizada porque o apelado foi negligente em seu dever de comunicar a mudança de domicílio à administração tributária municipal. Tal omissão induziu o fisco a erro, justificando a inversão da sucumbência para que o causador da lide suporte os seus custos.
Neste sentido, “O princípio da causalidade determina que os ônus sucumbenciais recaiam sobre a parte que deu causa à demanda. Como a autora não comunicou tempestivamente a baixa do CNPJ ao fisco, deve arcar integralmente com os honorários advocatícios”
(ApCiv 5012962-35.2023.8.08.0011, Des
a
. Rel
a
. HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, Data do julgamento: 30-04-2025).

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso
, reformando a sentença exclusivamente para inverter os ônus da sucumbência, condenando
a
apelad
a
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa
, mantendo inalterada a extinção da execução fiscal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o judicioso voto de relatoria.